Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. FUNDAMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que devem ser observados com rigor, uma vez que este recurso não se presta para a mera reapreciação da lide.
2. Ausentes os alegados vícios, rejeitam-se os embargos, e o embargante, se considerar impróprio o acórdão combatido, deve valer-se da via adequada para deduzir sua irresignação.
3. Embargos conhecidos e rejeitados. Unânime.